Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002094-23.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – NOVA MUTUM
Embargante : FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA
Embargado : ODENES TONELLI e outra
Número do Protocolo : 1002094-23.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1002094-23.2020.8.11.0000, por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “Demarcatória” (Proc. no 429-08.2009.811.0086), ajuizada contra a embargante/agravante e outros por ODENES TONELLI e ALICE PALMEIRA TONELLI, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva por entender que o tema “já fora objeto da decisão de fls. 253/254, a qual foi objeto de recurso, no foi dado provimento (...) para manter a referida requerida no polo passivo da ação”, tratando-se, pois, de questão alcançada pela preclusão”; considerando que a ré/agravante/embargante “insiste em rediscutir no feito matérias que já foram há muito (...) decididas”, e também que ela já tinha “sido advertida (de) o que tal conduta poderia ocasionar”, condenou-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé “em virtude de estar se opondo de modo injustificado ao andamento do processo” (cf. doc. Num. 36370470 - Pág. 1/5 e Num. 37447954 - Pág. 1/3).
A embargante sustenta que, ao contrário do que constou da r. decisão embargada, quando assentou que caberia à Fazendas Paulistas interpor recurso contra o v. acórdão proferido no RAI no 109.372/2013, que ratificou a decisão que rejeitou, pela primeira vez, a arguição de ilegitimidade passiva, interpôs, sim, Recurso Especial contra aquela decisão colegiada, mas, como o processo “tramitou em meio físico e que está arquivado há mais de cinco anos”, as razões daquele REsp não podem ser apresentadas em razão do fechamento dos Fóruns no Estado de Mato Grosso.
Aduz que, “por um lapso, a decisão monocrática olvidou que não houve a formação de coisa julgada sobre o acórdão do TJMT que versou a legitimidade de parte da embargante (...) com enfrentamento da matéria sob causa de pedir completamente diversa” e que “redundou no reconhecimento de uma preclusão que simplesmente inexiste”.
Arguindo que simples conclusão de inexistência de preclusão derrui o sustentáculo da condenação por litigância de má-fé, pede acolhimento dos declaratórios para saneamento das “omissões acerca da inexistência de preclusão sobre a ilegitimidade passiva e sobre a não ocorrência de atraso ao processo por qualquer conduta imputável à Fazenda Paulistas”, afastando-se qualquer condenação por conduta processual refratária.
Repetindo estar “comprovada impossibilidade de acesso aos autos de origem para a obtenção de cópias do agravo de instrumento que, em 2014, discutiu a exclusão da Fazendas Paulista”, pede concessão de prazo de dez dias “contados da reabertura dos fóruns (...) para a apresentação de cópias do recurso especial” (cf. doc. Num. 41100459 - Pág. 5).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A decisão embargada desproveu o RAI no 1002094-23.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:
“Sem delongas, a matéria é simples e prescinde de maiores divagações.
A questão de legitimidade da Fazendas Paulistas Reunidas para figurar no polo passivo da ação demarcatória ajuizada por Odenes e Alice Tonelli já foi objeto de apreciação e decisão em Primeiro e Segundo Grau de Jurisdição, tendo esta eg. Corte de Justiça decidido, nos autos do RAI no 109.372/2013, que, como a pretensão “não se resume a questões possessórias, e sim em reavivar os marcos divisórios de sua propriedade que confrontam com a propriedade dos réus”, era equivocada a r. decisão que “excluiu da lide” a Fazendas Paulistas Reunidas.
Com efeito, o v. acórdão reconheceu a legitimidade passiva da recorrente ao fundamento de que, por ser confrontante da área demarcanda, ela deveria figurar no polo passivo da lide, mas isso não autoriza que ela, recorrente, argua, agora, de novo, ilegitimidade passiva dizendo que, na realidade, não é detentora/possuidora/proprietária de área lindeira.
Cabeira, se fosse o caso, interposição de recurso contra aquele acórdão para desconstituir premissa que, no seu entendimento, era equivocada, demonstrando inexistir confrontação de áreas, mas, como isso não ocorreu, a questão realmente já está sepultada pela preclusão “pro judicato”, sendo, inclusive, absolutamente impertinente a alegação de que se trata de matéria de ordem pública. (...)
Não fosse isso o bastante, relembro, apenas a título de reforço de argumentação, que, tratando-se de condição da ação, a legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, à luz da narrativa contida na petição inicial, e ali se vê muito claramente indicação de que a recorrente é titular de área lindeira à demarcanda (cf. doc. Num. 33608993 - Pág. 14). (...)
Por fim, sendo absolutamente impertinentes as alegações recursais, inclusive porque contrárias ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência consolidada do eg. STJ, o que, claramente, é de pleno conhecimento dos qualificadíssimos patronos da recorrente, não merece qualquer reprimenda a conclusão de oposição injustificada ao andamento do processo caracterizador de litigância de má-fé”.
Primeiramente, as razões de eventual Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido nos autos do RAI no 109.372/2013 são completamente irrelevantes para a controvérsia estabelecida nos presentes autos, porque não infirmam a conclusão de que a questão já foi decidida em Primeiro e Segundo Grau e que, portanto, não poderiam mais ser suscitadas pela Fazendas Paulistas se esta fosse realmente comprometida com a celeridade processual e pautada pela correta postura de litigante de boa-fé.
Aliás, o pedido de concessão de prazo para apresentação de peça processual que sequer tangencia o cerne da controvérsia revela justamente o intuito de procrastinar o máximo possível a solução da celeuma.
No mais, não há minimamente qualquer omissão decisória; não há nem mesmo alegação, nos declaratórios, de que determinado argumento ou fato tenha sido ignorado pelo julgador.
Há, na verdade, simples intuito de rediscussão da matéria, o que se extrai muito claramente da assertiva de que a decisão “olvidou (...) que não houve a formação de coisa julgada”, quando assentou conclusão em sentido diametralmente oposto.
Sobre a impossibilidade de interposição de Embargos Declaratórios e a necessidade de apenamento desta conduta pela imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, já decidiu o eg. STJ:
“ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2. A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011– grifei e destaquei).
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios e, sem prejuízos das sanções impostas em Primeiro Grau e já ratificadas pela decisão embargada, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão da interposição do intuito manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator